Tribunal: TJSP
Processo: 2017780-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré que autorize a cobertura do tratamento da patologia que acomete o Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré que autorize a cobertura do tratamento da patologia que acomete o Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por este E. TJSP (Súmula no 102). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000175232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2017780-21.2020.8.26.0000, da Comarca São Bernardo do Campo, em
que é agravante GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A, é agravado ERICK
AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 11 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2017780-21.2020.8.26.0000
Voto no 24.842
Agravo de Instrumento No 2017780-21.2020.8.26.0000 Comarca: São Bernardo do
Campo
Agravante: Green Line Sistema de Saúde S/A
Agravado: Erick Amaro
Juiz de primeiro grau: Carlo Mazza Brito Melfi
Voto no 24.842
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que
concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré
que autorize a cobertura do tratamento da patologia que
acomete o Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Presença
dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no
fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do
provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por
este E. TJSP (Súmula no 102). Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer c.c indenização por danos morais, contra decisão de págs. 43/44 do
processo originário, em que o MM Juiz deferiu a tutela de urgência e determinou que a
Ré efetive a autorização e cobertura dos procedimentos descritos no relatório médico,
até segunda ordem. O tratamento será realizado em rede credenciada, se possível. Caso
não haja possibilidade, será realizado no local onde o menor já é atendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2017780-21.2020.8.26.0000
Voto no 24.842
Agrava a Ré para alegar, em síntese, que a r. decisão
merece ser reformada. Afirma que jamais se negou a fornecer o tratamento, porém sua
necessidade atual não condiz com a tutela pleiteada, de modo o MM Juiz foi conduzido
a erro, pois os tratamentos prescritos não estão previstos no rol de procedimentos da
ANS. Refere que não tem obrigação de prestar assistência médica e hospitalar de
maneira completa e integral, tampouco de cobrir os procedimentos pleiteados, uma vez
que não se encontram no rol da ANS. Argumenta que a Lei n° 9.656/98 não veda a
exclusão de cobertura de procedimentos não previstos nesse rol e, desse modo, a
cláusula que exclui a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS é valida e
eficaz, uma vez que foi livremente pactuada entre as partes. Exigir que ela arque com
despesas que estão expressamente excluídas contratualmente ocasionará um
desequilíbrio contratual. Observa que as cláusulas limitativas do risco não são proibidas
pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto não podem ser consideradas abusivas.
Requer a atribuição do efeito suspensivo, bem como o provimento ao presente recurso, a
fim de ser indeferido o pedido de tutela antecipada.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 13/14).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (págs.
258/263) é pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar, como também é
o entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2017780-21.2020.8.26.0000
Voto no 24.842
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A presente ação foi proposta em razão da negativa da Ré
ao custeio dos seguintes tratamentos terapêuticos: “Ao menos, 02(duas) vezes semanais
de Psicologia Comportamental (ABA), 0l (uma) vez semanal de Fonoaudiologia,
01(uma) vez semanal de Psicopedagogia, 01(uma) vez semanal de Terapia Ocupacional
- Integração Sensorial, 0l (uma) vez semanal de Psicomotricidade, 04 (quatro) horas
diárias de Acompanhamento Terapêutico - AT, 01(uma) sessão semanal de Atendimento
Parental e 01(uma) sessão semanal de Supervisão Analista, necessários ante a
patologia que acomete o Agravante” (relatório médico de págs. 21/23 do processo
originário).
Neste momento processual, contudo, não se justifica a não
concessão da medida, até porque eventual inexistência de previsão contratual acerca do
tratamento ora pleiteado não autorizaria a negativa pelo plano de saúde.
Nestes termos é o entendimento já sumulado por este E.
TJSP: Súmula 102: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou
por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2017780-21.2020.8.26.0000
Voto no 24.842
A esse respeito, em casos similares, já se manifestou esta
3a Câmara de Direito Privado pela necessidade do plano de saúde fornecer/custear
tratamento especifico relativo ao paciente com transtorno do espectro autista:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Decisão
que deferiu a tutela antecipada para determinar que a requerida providencie os
tratamentos de intervenção ABA, hidroterapia, terapia ocupacional com
integração sensorial, fonoaudiologia (TEA), psicopedagogia, fisioterapia com
estímulo neuro-sensorial e equoterapia Paciente portador de transtorno do
Espectro Autista Necessidade do tratamento Presença dos requisitos do art. 294 e
ss do NCPC - Dano eventualmente suportado pela recorrida de ordem
patrimonial Precedente desta C. 3a Câmara - Decisão mantida Recurso
improvido" (Agravo de Instrumento no 2187349-25.2017.8.26.0000, Rel. EGIDIO
GIACOIA, j. 27/04/2018);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transtorno do Espectro
Autista. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela.
TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que deferiu liminar para compelir a
ré a arcar com o tratamento do agravado, consistente em psicopedagogia com
método ABA, fonoterapia com especialista em TEA, terapia ocupacional com
método integração sensorial, psicoterapia cognitivo comportamental com
especialista em TEA e equoterapia. Inconformismo da ré. Não acolhimento.
Requisitos para a antecipação de tutela preenchidos pelo autor, nos termos do
art. 300 do NCPC. Aplicação da Súmula 102 deste TJSP. Precedentes. Decisão
mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO" (Agravo de Instrumento no
2246064-60.2017.8.26.0000, Rel. VIVIANI NICOLAU, j. 04/06/2018).
Apresentada assim a questão, vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado, em especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2017780-21.2020.8.26.0000
Voto no 24.842
que se refere à preservação de sua vida e saúde, a autorizar a concessão da tutela de
urgência pretendida.
Neste
contexto,
presentes
os
requisitos
legais
autorizadores, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, sem prejuízo de melhor
análise das questões no curso da ação.
Observo que no caso de eventual descumprimento, e
outras medidas deverão ser adotadas pelo Juízo de origem para a efetividade da
determinação judicial (artigo 536, § 1o, do CPC).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator